Tribunal: TJPA
Processo: 0801546-61.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801546-61.2021.8.14.0000
PACIENTE: SILVINO MACIEEL DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, II, IV e VI, DO CÓDIGO PENAL – NULIDADE NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – REITERAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – POSSÍVEL CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE NO CÁRCERE DEVIDO À PANDEMIA DO COVID-19 – NÃO COMPROVAÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.

(HC 623.614/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)”

2.

A decisão que decretou a prisão cautelar do paciente apresenta fundamentação idônea aos requisitos legais previstos no art. 312, do CPP, conforme decidido no julgamento do HC de nº 801019-31.2019.8.14.0000, ocorrido no dia 18/02/2020, tratando-se, portanto, de mera reiteração.

3.

“A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ.” (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)

4.

“
Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
(Processo
AgRg no HC 575873/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0094874-3
Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Publicação/Fonte
DJe 27/05/2020)

6. Não se encontra demonstrado na impetração a condição de que o paciente faça parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19 ou se encontre em estado grave de saúde.

5.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por maioria, vencido o e. Des. Mairton Marques Carneiro, conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Renato Wentz Manhães, em favor do nacional SILVINO MACIEL ALMEIDA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingú/PA.

Aduz o impetrante que o paciente está preso pelo suposto envolvimento no delito capitulado no art. 121, §2º, II, IV, c/c §2º-A, I, do Código Penal, autos do Processo Crime de nº 0007394-05.2018.8.14.0053, sustentando nulidade na sentença de pronuncia por excesso de linguagem, ausência de fundamentação na decisão que decretou sua custódia preventiva, que se limita a justificar a prisão cautelar na garantia da ordem pública, ausência de provas quanto ao fato de ser o paciente autor do delito e temor em possível contaminação no cárcere, sustentando que o Estado do Mato Grosso, local onde se encontra preso e suas unidades prisionais, estão enfrentando momento de extrema contaminação pela covid-19.

Requereu, ao final, através da concessão da medida liminar, o recebimento do HC em regime de plantão, reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia e a substituição da custódia preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos e manifestação de fazer a sustentação oral do
writ
no momento do julgamento.

Na Id 4598634 autos recebidos em regime de plantão judicial pelo e. Des. Mairton Marques Carneiro, que
deferiu
a medida liminar, substituindo à prisão por medidas cautelares diversas, em decisão vazada nos seguintes termos,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR –

N.º 0801546- 61.2021.8.14.0000
IMPETRANTE: RENATO WENTZ MANHÃES (OAB/MT nº 20.744)

IMPETRADO: MM. JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGÚ/PA
PACIENTE
: SILVINO MACIEL ALMEIDA PLANTONISTA: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO. EXPEDIENTE: SECRETARIA PLANTONISTA

Vistos, etc.

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
impetrado por
RENATO WENTZ MANHÃES (OAB/MT nº 20.744)
, em favor de
SILVINO MACIEL ALMEIDA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGÚ/PA
. Consta dos autos que o paciente resta processado pelas supostas práticas tipificadas nos Artigos 121,§2º, incisos II, IV c/c §2ª-A, inciso I, todos do Código Penal. Aduz que O presente caso enquadra-se plenamente nos termos do Artigo 1º da Resolução que regulamenta o plantão judiciário no Tribunal de Justiça no Estado do Pará, posto que o presente caso, além de contar com a prisão ilegal do paciente, este ainda está inserido

no Sistema Penal do Estado do Mato Grosso-MT, onde o contágio de internos esta publicamente descontrolado. Alega que o Paciente suporta claustro injustificado à disposição da Autoridade apontada como Coatora desde 30.05.2019. Assevera a existência de excesso de linguagem na sentença de pronúncia, e que a falta de cuidado da Autoridade Coatora na fundamentação macula à pronúncia de nulidade, posto o intransponível prejuízo ao Réu, sobretudo, quando de seu julgamento em plenário, por contaminação do jurado, posto que esse, recebe, dentre outras provas e documentos, a sentença de pronúncia para formar sua convicção. Afirma que a prisão preventiva do paciente vem se prolongando por quase dois anos, mesmo findos os atos investigatórios e instrutórios, e que os motivos que fundamentaram a prisão preventiva do Paciente não mais subsistem, sendo perfeitamente por medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem.

É o relatório.

Decido.

Da análise detida dos autos, verifico que o paciente se encontra preso no Estado do Mato Grosso, local este que vem sendo de grande incidência de Covid-19 no Sistema Prisional, logo, o caso se amolda às regras estabelecidas pela Resolução 016/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça, publicada no DJ de 02.06.2016, que regulamenta o serviço de plantão judiciário, pois, se trata de vírus devastador, digo isto em razão de ter sido infectado, e ter conhecido o poder debilitante que o vírus causa no organismo. Passo a analisar o pleito liminar propriamente dito. A concessão de medida liminar é possível e plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico pátrio para se evitar constrangimento à liberdade de locomoção irreparável do paciente que se pretende obter a ordem, e nos termos do emérito constitucionalista Alexandre de Moraes, citando Julio Fabbrini Mirabete, “
embora desconhecida na legislação referente ao habeas corpus, foi introduzida nesse remédio jurídico, pela jurisprudência, a figura da ‘liminar’, que visa atender casos em que a cassação da coação ilegal exige pronta intervenção do Judiciário. Passou, assim, a ser mencionada nos regimentos internos dos tribunais a possibilidade de concessão de liminar pelo relator, ou seja, a expedição do salvo conduto ou a liberdade provisória antes do processamento do pedido, em caso de urgência”.

Com efeito, para que haja a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
, em qualquer de suas modalidades, devem estar preenchidos dois requisitos, que são o
periculum in mora
, consubstanciado na probabilidade de dano irreparável, e o
fumus boni iuris,
retratado por meio de elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento alegado. Noutros termos, o
fumus boni iuris
diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, no ato do julgamento do mérito. O
periculum in mora
se reporta à urgência da medida, que, caso não concedida de imediata, não mais terá utilidade em momento posterior. No presente caso, compulsando os autos, a
prima facie
, vislumbro presentes os referidos requisitos autorizadores da medida liminar. Explico. O paciente segue segregado cautelarmente no processo de origem há quase 02 (dois) anos, a instrução do feito já foi finalizada, já tendo sido o paciente pronunciado, para ser submetido ao Tribunal do Júri. Destaca-se que este trata-se de réu primário (Id n. 4597612), e juntou aos autos comprovante de residência no Mato Grosso (Id n. 4597611), não restando evidenciado neste momento que o paciente em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão venha atravancar o deslinde do feito. Impende destacar que o espírito embutido com o advento da lei que inovou o sistema jurídico com a introdução das medidas cautelares diversas da prisão é valorizar o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, estabelecendo que a prisão preventiva deve ser decretada em último caso, sempre que as demais medidas cautelares se mostrarem insuficientes e inadequadas para garantir a persecução penal. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMORA IMOTIVADA.
PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS ATUAIS QUE AUTORIZAM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA, COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO EM FAVOR DO PACIENTE E FIXAÇÃO DE INJUNÇÕES
. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0036545-53.2020.8.16.0000 - Sarandi - Rel.: Desembargador Miguel Kfouri Neto - J. 01.08.2020) (TJ-PR - HC: 00365455320208160000 PR 0036545- 53.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Miguel Kfouri Neto, Data de Julgamento: 01/08/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/08/2020)

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PARCIAL PERTINÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – FASE INSTRUTÓRIA FINALIZADA – SUPOSTA AMEAÇA À TESTEMUNHA EM TESE COMETIDA DE FORMA VELADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICADORES DO PERICULUM LIBERTATIS – SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS C A U T E L A R E S D I V E R S A S D A P R I S Ã O – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/C 319 DO REFERIDO CODEX – PEDIDO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.
A prisão preventiva decretada para resguardar a instrução criminal diante do suposto quadro de temor apresentado pelas testemunhas, quando a fase instrutória já se encontrar finalizada, pode ser

substituída por medidas cautelares alternativas mais brandas, principalmente, quando restar demonstrada a desproporcionalidade da medida prisional com a nova conduta supostamente perpetrada pelo acusado, impondose, dessa maneira, a restituição do seu status libertatis
. Contudo, na espécie, tendo em vista a possível necessidade de repetição da fase instrutória em plenário do júri, faz-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente nos termos dos arts. 321, 282, § 6º c/c 319 do Código de Processo Penal. Pedido procedente, ordem concedida para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS: 10083444320188110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/08/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/08/2018) Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, vez que a prisão é a medida extrema de última
ratio
, já tendo sido finalizada a instrução do feito e pronunciado o réu, aguardando-se tão somente a realização do Tribunal do Júri, e sendo este primário e preso há quase dois anos, bem como pelo documento juntado aos autos aonde o paciente encontra-se custodiado o vírus Covid-19 encontra-se alastrado, o que poderá vir a causar o óbito do paciente em caso de ser infectado, em sendo assim, entendo que deve ser concedida a presente ordem em favor do paciente, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP: a) comparecimento mensal em Juízo todo primeiro dia útil para informar e justificar atividades; b) proibição de contato com qualquer testemunha ou informante ou, ainda, qualquer parte ligada ao processo, direta ou indiretamente; c) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial; d) recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; e) monitoramento eletrônico, e outras que entender prudente o Juízo de origem.

Ante ao exposto,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
, para
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, PELAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
previstas no art. 319, do CPP, a saber: a) comparecimento mensal em Juízo todo primeiro dia útil para informar e justificar atividades; b) proibição de contato com qualquer testemunha ou informante ou, ainda, qualquer parte ligada ao processo, direta ou indiretamente; c) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização judicial; d) recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; e) monitoramento eletrônico, e outras que entender prudente o Juízo de origem. Determino ainda: O presente
decisum
serve como Alvará de Soltura, em favor de SILVINO MACIEL ALMEIDA, brasileiro, solteiro, inscrito no RG nº 17919649 SSP/MT, CPF/MF nº019.948.621-22, residente e domiciliado na Estrada Linha Castanheira, Bairro Cotrel, Guarantã Norte –MT, CEP 78520-000, São, atualmente custodiado no presidio de Peixoto de Azevedo –MT, devendo o paciente ser apresentado imediatamente em Juízo para que se dê início ao cumprimento das medidas cautelares ora impostas. Oficie-se imediatamente ao Juízo
a quo
dando ciência a este da presente decisão, bem como, para que preste no prazo legal, as informações de estilo, devendo o magistrado observar as diretrizes contidas na Portaria nº 0368/2009-GP e na Resolução nº 04/2003. Devendo ainda ser oficiado ao Juízo do Estado de Mato Grosso, onde se encontra custodiado o paciente, para que este também tome conhecimento do teor da presente decisão. Servindo esta como ofício. Prestadas as informações pelo Juízo impetrado, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Cumpridas as diligências proceda-se a redistribuição do feito no expediente normal, sob a relatoria da Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, a quem coube a distribuição deste
writ
.
Cumpra-se. Belém (PA), 28 de fevereiro de 2021.
Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO Relator-Plantonista”.

Na Id 4622263 constam às informações prestadas pelo juízo
a quo
,

e na Id 4642583 há manifestação do Ministério Público pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

Indicada minha prevenção em razão do julgamento do HC de nº 0810192-31.2019.8.14.0000.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional SILVINO MACIEL ALMEIDA, acusado de
suposto envolvimento no delito capitulado no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, sustentando às teses de nulidade na sentença de pronuncia por excesso de linguagem, ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, ausência de provas quanto a ser ele o autor do delito e temor quanto a possível contaminação no cárcere pela pandemia da covid-19.

Revelam os autos que o paciente, por motivo fútil e razões ligadas ao gênero feminino, ceifou à vida de MILENA BEZERRA FERREIRA, sua companheira, empreendendo fuga após o cometimento do delito, fato ocorrido no dia 19/08/2019.

De início, anoto que às teses de nulidade da sentença de pronuncia por excesso de linguagem, ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva e ausência de provas quanto a autoria do delito, não devem ser conhecidas, como passo a detalhar.

1.

NULIDADE NA SENTENÇA DE PRONUNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM

Pela Lei Adjetiva Penal, da decisão proferida em sentença de pronúncia, caberá Recurso em Sentido Estrito, de acordo com o art. 581, IV, e, assim, observa-se a inadequação da presente via eleita e, desse modo, não pode a impetração servir como sucedâneo recursal para sustentar a nulidade indicada e, sobre o assunto, destaca-se:

“A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.

(HC 623.614/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)”

“Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. (
Processo
HC 593087/SP HABEAS CORPUS 2020/0156957-0
Relator
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Publicação/Fonte
DJe 24/08/2020)"

“Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
(Processo
HC 576876/SC HABEAS CORPUS 2020/0098233-8
Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS
Publicação/Fonte
DJe 24/08/2020)”

Ressalta-se, que o ato impugnado, sentença de pronuncia, já foi alvo de apreciação pela e. Terceira Turma de Direito Penal, em julgamento representado pelo v. Acórdão de nº 216606, julgado no dia 17/12/2020, sem que se tenha suscitado qualquer nulidade por excesso de linguagem, cuja Ementa é a seguinte:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

01 – Na decisão de pronúncia, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

02 – A deliberação se mostra fundamentada de acordo com os limites legais (artigo 413, do Código de Processo Penal).

03 – Decisão mantida. Conhecimento e improvimento do recurso. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 17 de dezembro de 2020”.

Ora, o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo ora paciente transitou livremente em julgado no dia 25/01/2021, segundo informou à Secretaria da Terceira Turma de Direito Penal, tornando preclusa a alegação de suposta nulidade por excesso de linguagem na sentença de pronúncia, conforme jurisprudência do c. STJ:

“Não tendo sido interposto recurso próprio no momento oportuno acerca de excesso de linguagem da sentença de pronúncia, o questionamento trazido pela defesa doze anos após a decisão, já tendo, inclusive, sido prolatada sentença condenatória, evidencia a preclusão do tema. (AgRg no RHC 103.106/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“Conforme precedentes, mesmo antes da Lei n. 11.689/08, o excesso de linguagem da sentença de pronúncia era vício causador de nulidade relativa que deveria ser arguida imediatamente por recurso em sentido estrito, sob pena de preclusão. (AgInt no AREsp 971.119/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 13/08/2018)”

2.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA PREVENTIVA

Concernente ao argumento de ausência dos requisitos legais na decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, trata-se de mera reiteração de matéria já enfrentada no julgamento do HC de nº 0810192-31.2019.8.14.0000, ocorrido no dia 18/02/2020 e, assim, tem-se que
“O presente habeas corpus é mera reiteração de outro writ impetrado anteriormente, o que não se admite, nos termos da jurisprudência pacífica deste Sodalício. (Processo EDcl no HC 394200/SP EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS 2017/0071244-0 Relator Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Órgão Julgador - SEXTA TURMA Data do Julgamento 20/04/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 28/04/2017)”.

3.

AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO FATO DE SER O PACIENTE O AUTOR DO DELITO

A assertiva contida na impetração, sustentando que o paciente não participou do evento delituoso,
data venia
, é matéria imprópria para o
habeas corpus
, pois “A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ.” (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019).

4.

TEMOR QUANTO SUA POSSÍVEL CONTAMINAÇÃO NO CÁRCERE PELA PANDEMIA DA COVID-19

Data a máxima venia
, não consta na impetração qualquer documento que comprove ter havido manifestação do juízo singular sobre este argumento suscitado e, portanto, entendo ser inviável a manifestação através desta via mandamental em matéria que ainda não foi submetida à prestação jurisdicional do juízo ‘
a quo’
, sob pena de indevida supressão de instância, pois "
Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
(Processo
AgRg no HC 575873/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0094874-3
Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Publicação/Fonte
DJe 27/05/2020).

Por amor ao combate, digo e reafirmo que inexiste aqui ilegalidade alguma e, ainda, relato que não foram trazidos com a impetração documentos hábeis comprobatórios de ser o paciente portador de doença grave ou mesmo que se enquadre em grupo de risco, e apesar das implicações pela propagação mundial da COVID-19, que tem afetado diretamente à saúde da população brasileira, a existência da pandemia, por si só, não justifica à liberdade ou prisão domiciliar dos custodiados no sistema prisional, pois estão sendo promovidas campanhas de conscientização e prevenção epidemiológicas dentro das unidades carcerárias, como recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Recomendação de nº 62/2020, em que são sugeridas diversas medidas preventivas para se evitar a propagação da infecção
, não sendo suficiente a mera alegação de temor de contaminação como argumento a garantir à liberdade do paciente, o que nos faz lembrar o artigo do eminente Ministro do Supremo Tribunal Luiz Fux de que "Covid não é
Habeas Corpus
".

Assim,
concessa venia
,
mesmo entendendo ser caso de não conhecimento da impetração, refluo para acatar a decisão da e. Seção de Direito Penal que conhece em parte da ordem impetrada apenas com relação a COVID-19
, revogo, como de fato revogado tenho, a medida liminar concedida, em plantão judicial, constante da Id 4598634, retornando-se ao
status quo ante
para permanecer válido o mandado de prisão em
desfavor do ora paciente, expedindo-se, ainda, o que for necessário para o inteiro cumprimento desta decisão
.

É o voto.

Belém, 06/04/2021